Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020543-29.2020
AGRAVANTE: ALBERTO SCHLITTER E OUTROS.
AGRAVADA: SANDRA REGINA KAPPES PROVIN.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FATOS CONTROVERTIDOS DEPENDEM DE COMPROVAÇÃO MERAMENTE DOCUMENTAL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A Lei no 11.101/05 exige que o pedido de impugnação de créditos seja instruído com os documentos comprobatórios correlatos, de modo a demonstrar tanto a existência do crédito quanto a sua origem.
No caso, o Administrador Judicial, foi expresso ao consignar que os documentos existentes nos autos permitem a adequada apuração do crédito impugnado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO SCHLITTER e Outros, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Autos da Ação de Impugnação de Crédito no 5992-86.2016.8.11.0037, julgou improcedente a impugnação ofertada pelos recorrentes, e declarou regular a constituição do crédito em favor da credora, ora agravada, Sandra Regina Kappes Provin, no valor de R$ 180.000,00.
Por fim, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do objeto da causa,
Irresignada a parte agravante alega que a Agravada não é credora das empresas Recuperandas, logo, o seu crédito deverá ser excluído do rol de credores, o que implica dizer, a sentença ora atacada deveria ter sido julgada procedente.
Afirma que o crédito admitido em favor da a credora Sandra Regina Kappes Provin, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), embora anteriormente tivesse sido arrolado pelo valor de R$ 278.686,00 (duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e oitenta e seis reais), não possui declinação dos parâmetros e índices que atualizaram o valor, tampouco da origem do débito, o que indica a inadmissão do débito.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo até o seu julgamento, e no mérito, acolhê-lo para anular o ato decisório atacado que julgou improcedente a Impugnação ao Crédito, declarando-a procedente, com a inversão do ônus da sucumbência.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
A controvérsia a ser analisada por esta Instância consiste em saber se é possível a habilitação do crédito devido pela parte agravante à agravada e, no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Sobre a habilitação de crédito, dispõe a Lei no 11.101/05:
Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:
I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;
II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;
III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;
IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;
V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.
Da leitura do dispositivo supracitado, é certo que dentre as formalidades exigidas para apresentação da habilitação, destaca-se o valor do crédito, devidamente atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, devendo ser demonstrada a sua origem e classificação, acompanhado dos documentos comprobatórios e a indicação das demais provas a serem produzidas.
Sobre o tema, mostra-se oportuna a lição de WALDO JÚNIOR FAZZIO:
A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos, (...) A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos, com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos (...). Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído. ("in" Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7a edição, Atlas).
No caso, o Administrador Judicial apresentou esclarecimentos, sustentando que o valor constante da relação de credores apresentada pela recuperanda descreveu equivocadamente a quantia de R$ 278.686,00 (duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e oitenta e seis reais) em favor da credora, ora agravada, Sandra Regina Kappes Provin, sendo que em sede de divergência ao valor do crédito, lastreou, com base nas informações contábeis, fiscais e documentos, a existência do crédito de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), bem como outros valores em favor de Ivo Kapes, motivo pelo qual promoveu a alteração do valor (fls. 45/47).
Para que possa averiguar a regularidade do crédito em habilitação, o Administrador Judicial leva em consideração não só os títulos apresentados, como também as notas fiscais acompanhadas de prova da prestação de serviços nelas discriminadas, tudo em perfeita sintonia com o princípio do devido processo legal e do contraditório, visando, com isso, ter uma maior eficácia, segurança e certeza quanto aos credores da empresa.
O Administrador Judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais da recuperanda, valendo-se do permissivo legal previsto no artigo 7o, caput, da Lei no 11.101/2005, admitiu o título de crédito no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), diante da localização do registro contábil na conta denominada “empréstimos obtidos de pessoas físicas”.
Em síntese, se as provas dos autos não comprovam a irregularidade do valor do crédito habilitado em proveito da impugnante, não há que se falar em retificação do Quadro Geral de Credores.
Dessa feita, presente a certeza e a liquidez do crédito ora impugnado, e considerando que a função do Administrador Judicial é justamente examinar a regularidade da habilitação ou a divergência quanto ao crédito relacionado, se mostra imperiosa a manutenção da decisão objurgada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator